Tribunal: TJSP
Processo: 2272722-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2272722-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DERIC
WELLINGTON SANTOS DOS ANJOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte da ordem e, na parte conhecida, denegaram a mesma.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272722-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.278
2
Habeas Corpus no 2272722-19.2020.8.26.0000
Comarca de Caraguatatuba
MM. Juiz: Doutor Júlio da Silva Branchini
Impetrante: Dra. Maria Camila Azevedo Barros (Defensora
Pública)
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Criminal
Paciente: Deric Wellington Santos dos Anjos
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 44.278
HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL,
POSTO
QUE
A
MEDIDA
CONSTRITIVA FOI MANTIDA POR FORÇA DE
DECISÃO
PROLATADA
GENERICAMENTE.
SEGUNDO ARGUMENTO DE QUE ELE POSSUI
OS
PRESSUPOSTOS
NECESSÁRIOS
À
RECEPÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
TERCEIRO DE QUE NÃO ESTÃO PRESENTES
OS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA
PRISÃO PREVENTIVA. QUARTO QUANTO A
DEVER
SER
OBSERVADO
O
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA. QUINTO DE QUE, EM CASO DE
EVENTUAL CONDENAÇÃO, PODERÁ LHE
SER ESTABELECIDO REGIME PRISIONAL
INICIAL DIVERSO DO FECHADO. PLEITO
SUPLETIVO DE CONCESSÃO DE PRISÃO
DOMICILIAR, DIANTE DA PANDEMIA DA
COVID-19.
AÇÃO
PENAL
INSTAURADA
PARA
APURAÇÃO
DA
PRÁTICA
DO
CRIME
PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI No
11.343/06.
CASO EM QUE, CONFORME A LEGISLAÇÃO
CONSTITUCIONAL
E
A
INFRACONSTITUCIONAL
VIGENTES,
BEM
COMO REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, A
IMPUTAÇÃO
FEITA
INVIABILIZA
A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO REQUERIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272722-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.278
3
DESPACHO QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE
EMBASADO EM REQUISITOS DO ART. 312,
DO CPP.
PRISÃO QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO
SUPRARREFERIDO, DADA A SUA NATUREZA
PROCESSUAL CAUTELAR.
SITUAÇÃO A DEMONSTRAR QUE O ATUAL
CENÁRIO, DECORRENTE DA PANDEMIA DO
NOVO CORONAVÍRUS, NÃO SE TRADUZ POR
PASSAPORTE
AUTOMÁTICO
PARA
A
LIBERDADE, DEVENDO SER ANALISADO O
CASO CONCRETO.
ÚLTIMO
ARGUMENTO
INVOCADO
QUE
CONSTITUI QUESTÃO INCERTA E FUTURA,
QUE ENSEJA ABORDAGEM MERITÓRIA E
QUE, PORTANTO, REFOGE AO ESTREITO
CAMPO DE ATUAÇÃO DO WRIT.
Ordem conhecida apenas em parte e, nessa parte,
denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Deric Wellington Santos dos Anjos, apontando o MM. Juiz de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba como autoridade coatora.
Aduz
a
impetrante
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, posto que se encontra preso em flagrante delito
pela prática, em tese, do crime previsto no “artigo 33, caput, da Lei
11.343/2006” (fl. 02), alegando que não estão presentes os requisitos do
artigo 312, do Estatuto Adjetivo, bem como que a r. decisão judicial foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272722-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.278
4
prolatada genericamente (fls. 02/03). Invoca o princípio constitucional
da presunção de inocência (fls. 03/04), ressaltando, demais, que ele é
primário, de bons antecedentes e com residência fixa (fl. 03). Assevera
que se sobrevier sentença condenatória, poderá lhe ser estabelecido
regime prisional inicial diverso do fechado (fl. 04), mencionando,
finalmente, que o país se vê assolado pela pandemia do novo
coronavírus (fls. 05/06). Conclui pleiteando a concessão da liberdade
provisória, ou de prisão domiciliar, com expedição de alvará de soltura
clausulado em seu favor (fls. 01/07).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 67/68.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fls. 74/75), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r.
parecer da lavra do doutor Antônio Calil Filho, pela denegação da ordem
(fls. 78/82).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser conhecida
apenas em parte e, nessa parte, denegada.
Das informações prestadas pela digna autoridade, dita
coatora, e das peças reprográficas que instruem os autos, se constata que
o paciente está processado nos termos do artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 (fl. 74), qual seja, por prática, em tese, de crime doloso,
gravíssimo, qualificado e inafiançável, equiparado aos hediondos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272722-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.278
5
somando-se a isso que o próprio artigo 323, inciso II, no Código de
Processo Penal, conforme modificação nele efetivada por força da Lei no
12.403/2011, expressamente veda a concessão da fiança para o “tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins”, entre outros crimes
gravíssimos.
E tudo isso se dá no sentido de reafirmar o espírito da
Constituição Federal, no seu artigo 5o, XLIII, ao tratar com maior rigor,
entre outros delitos, “o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”,
que considera inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, o que vai
bem ao encontro dos reflexos extremamente danosos que geram na
sociedade, lesando profundamente a saúde pública, atingindo em
especial a juventude, em tese se constituindo em fator gerador de outros
crimes dolosos, também graves, notadamente contra a pessoa e o
patrimônio.
A Lei Maior frisa, inclusive, no inciso LI, do mesmo
artigo 5o, que o único caso passível de extradição do nacional se dá por
seu “comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins”, o que reforça a convicção, portanto, do tratamento
especial, motivadamente mais rígido que, quer a legislação
constitucional, quer a infraconstitucional, reservam para aquele que é
acusado do exercício do narcotráfico, daí porque, por óbvio, não há que
se conceder liberdade provisória no caso.
Nesse diapasão, inclusive, se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: - “RECURSO ESPECIAL. PENAL E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272722-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.278
6
PROCESSUAL
PENAL.
CRIMES
HEDIONDOS
E
EQUIPARADOS. LIBERDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 2o,
INCISO II, DA LEI No 8.072/90. INCABIMENTO. PROVIMENTO.
1. "(...) 2. O réu denunciado por crime hediondo, de tortura,
terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, preso
cautelarmente, em razão de flagrante delito, não tem, por força do
inciso II do artigo 2o da Lei 8.072/90, que deu cumprimento à
Constituição da República (artigo 5o, XLIII), direito à liberdade
provisória, com ou sem fiança. 2. Em casos tais, a prisão do réu
decorre de imperativa determinação legal e constitucional, fazendo-
se despicienda toda e qualquer motivação a respeito da necessidade
da custódia, presumida de forma absoluta pela lei. (HC 26.365/MG,
da minha Relatoria, in DJ 30/6/2003). 3. Recurso especial
prejudicado.” (RESP 515142/ES 2003/0019676-1, Relator Ministro
HAMILTON CARVALHIDO 6a Turma V.U. data do julgamento:
14/09/2004 data da publicação/fonte: DJU 01.02.2005, pg. 630).
Da mesma forma já assentou o Colendo Supremo
Tribunal
Federal:
―
"HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
ALEGAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO
EM FLAGRANTE. INAFIANÇABILIDADE DO CRIME E
INVIABILIDADE
DA
CONCESSÃO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA, NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
Não se admite liberdade provisória nos processos por crimes de
tráfico de entorpecentes (inciso XLIII do art. 5o da Constituição
Federal e art. 2o da Lei no 8.072/90). Habeas Corpus conhecido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272722-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.278
7
parte e, nessa parte, indeferido." (STF - Habeas Corpus n° 89068-RN
- 1a T. - Rel. Min. Carlos Brito - DJU 23.02.2007).
A respeito: ― “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
RELAXAMENTO.
CRIME
HEDIONDO.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INADMISSIBILIDADE.
VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL. DELITOS INAFIANÇÁVEIS. ART. 5o,
XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESSUPOSTOS DO
ART.
312
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I
A vedação à
liberdade provisória para o delito de tráfico de drogas advém da
própria Constituição, a qual prevê inafiançabilidade (art. 5o, XLIII).
II
Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da
garantia da ordem pública, existindo sólidas evidências da
periculosidade do paciente, supostamente envolvido em gravíssimo
delito de tráfico de drogas. III As condições subjetivas favoráveis
do paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes
nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como
se verifica no caso presente. IV Ordem denegada.” (HC 98143/MG
Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI
julg. 02/02/2010

Primeira Turma publ. DJe 04-03-2010).
E quanto às condições pessoais favoráveis destacadas
em prol do suplicante, por si só, não elidem a manutenção da medida
extrema, consoante preleciona Guilherme de Souza Nucci: ― "a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272722-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.278
8
primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são
obstáculos para a decretação da prisão preventiva: as causas
enumeradas no artigo 312 são suficientes para a decretação da
custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser
primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o
levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-
se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos" (in
Código de Processo Penal Comentado, 8a edição, Ed. RT, p. 627, 2008,
São Paulo).
Da leitura do r. despacho de fls. 44/47 se constata que
bem dá conta de justificar a manutenção da medida extrema, tendo a
julgadora se embasado no caderno investigatório formado até aquele
momento.
De se acrescentar que a gravidade dessa imputação, e a
natural periculosidade atribuída a quem é acusado de ser seu agente
ativo, bem recomendam a segregação cautelar, daí porque não há razão
plausível a ensejar a concessão da liberdade provisória em prol do
suplicante, tampouco o relaxamento da medida constritiva.
E acerca do princípio constitucional da presunção de
inocência, é de se observar que antes da edição da Lei 12.403/11, que
revogou os artigos 393 e 595, do Código de Processo Penal, o Superior
Tribunal de Justiça, em v. Aresto da lavra do Ministro Félix Ficher, já
havia decidido que: - “O princípio da inocência (art. 5o, inciso LVII
da Lex Máxima) não é incompatível com a exigência da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272722-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.278
9
provisória para apelar (Súmula no 09 STJ).
A premissa continua a mesma, desde que demonstrada
a necessidade e a adequabilidade da medida extrema, o que se constata
no caso em tela, a ensejar a manutenção da custódia antecipada.
Dessa forma, ainda que a ordem constitucional
consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção
de inocência, e que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade
seja regra, não tem aplicação na espécie, vez que a prisão antes do
trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de
cautela.
Saliente-se que o princípio constitucional da presunção
de inocência, disposto no artigo 5o, LVII, da Lei maior, não impede a
segregação cautelar do autor de crime, por interesse da própria
sociedade, quando presente motivo que a justifique, como no caso.
Nesse posicionamento: - "a presunção de inocência,
princípio constitucional (artigo 5o, LVIII), significa que a sanção
penal somente pode ser executada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não se confunde com a prisão cautelar, que
antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza processual."
(STJ RTJ 141/371).
E ainda: - “O princípio constitucional da presunção
de inocência, consagrado no art. 5o, LVII, da Constituição Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272722-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.278
10
não revogou a prisão processual. Esta, como cediço, tem natureza
cautelar, que não leva em conta a culpabilidade do réu, mas sim
atende à finalidade do processo, como medida necessária para a
garantia da ordem pública, para facilitar a colheita de prova e
assegurar a aplicação da lei penal” (RT 665/282).
Por derradeiro, é certo que o atual quadro decorrente
da pandemia da COVID-19 não se traduz por passaporte automático
para a liberdade, devendo, pois, ser analisado cada caso concreto, a
despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
que por sua própria natureza não vincula a decisão fundamentada do
Magistrado, como no caso em apreço.
Demais, não há nos autos comprovação de que a saúde
do paciente esteja comprometida, tampouco prova documental de que a
unidade prisional não possui condições de oferecer tratamento adequado
em caso de eventual necessidade, ou de implementar medidas de
prevenção ao Covid-19.
A respeito, já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62,
de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272722-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.278
11
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa menos risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos
nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não
houve a demonstração de tais pressupostos” (STJ Habeas Corpus no
570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca Publicação no DJe/STJ de 02/04/2020).
No mesmo sentido, também decidiu recentemente, esta
Câmara, conforme lapidar voto do Desembargador Sérgio Ribas, no
Habeas Corpus 2055047-27.2020.8.26.0000, que: “Habeas corpus -
Art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando
assegurar ao paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a
alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia 'Covid-19' -
Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da
disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da
medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Não se
vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada. (...).
Em que pesem às alegações lançadas pelo combativo impetrante,
não se vislumbra a ocorrência do propalado constrangimento ilegal
que possa estar sofrendo o paciente, vez que a Pandemia provocada
pelo coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta um norte, mas não vincula à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272722-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.278
12
decisão discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso
em apreço. Ademais, não se comprovou que o paciente sofra de
qualquer doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco, além
de não demonstrada a ausência de equipe médica no local”.
Finalmente, no que tange a argumentação de que, em
caso de eventual condenação, poderá lhe ser estabelecido regime
prisional inicial diverso do fechado, tal constitui tema incerto e futuro,
atinente ao mérito, sendo a sua apreciação inviável por esta via.
Isto posto, conhece-se em parte da ordem e, na parte
conhecida, denega-se a mesma.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR